Tribunal: TJDFT
Processo: 0730722-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0730722-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: A.M.L ARAUJO REPRESENTACOES AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS TURBIANI LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por A.M.L ARAUJO REPRESENTACOES contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0706058-13.2022.8.07.0009, que deferiu o prosseguimento da execução e a transferência dos valores bloqueados no SISBAJUD para conta vinculada ao Juízo, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação apresentada pela parte executada em que argui, em síntese, a impenhorabilidade dos valores constritos via Sisbajud, sob argumento de que se tratam de verbas destinadas a arcar com a folha de pagamento de seus funcionários. Afirma que a manutenção da medida constritiva inviabilizará suas atividades. Pede, em caráter liminar, o desbloqueio dos valores. Dada vista à credora, esta alega não ter a devedora comprovado a suposta correlação entre os valores bloqueados e o pagamento de seus funcionários. É o relato do necessário. DECIDO. Razão não assiste à impugnante. Em que pese seu esforço argumentativo, a demandada não logrou êxito em comprovar ser a conta alvo da constrição Sisbajud (id. 162875826), o único vínculo financeiro que possui com instituições financeiras, bem como os valores ali constritos os únicos utilizados para o desenvolvimento de suas atividades empresariais, dentre elas, o cumprimento das obrigações trabalhistas, de forma que é descabida a desconstituição do bloqueio no referido numerário por ausência de prova robusta de sua impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE. TÍTULO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. MATÉRIA PRECLUSA. 1. A alegação de impenhorabilidade dos valores, por se tratar supostamente de verba destinada à folha de pagamento dos funcionários, por si só, não tem relevância quando não apresentados documentos que comprovem de forma cristalina a hipótese aventada. 2. Ausente elemento nos autos comprobatório de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição. 3. Resta fulminada pela preclusão a pretensão de rediscutir, em novo recurso, a exigibilidade do título exequendo, bem como os cálculos já apresentados e decididos em ocasião precedente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400362, 07305356420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a exceção oposta, NÃO CONCEDENDO a liminar pretendida e MANTENDO a indisponibilidade efetivada via Sisbajud. Preclusa a presente decisão, converto a indisponibilidade de ativos financeiros em penhora com a transferência do montante para conta vinculada a este Juízo.Intime-se a parte devedora para que, caso queira, oponha embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvando que a análise dos embargos ficará condicionada à penhora de bens ou garantia do juízo, nos termos do art. 53, §1o, da Lei 9.099/95”. Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a recorrente afirma que o valor bloqueado recaiu sobre verba destinada ao pagamento dos funcionários e que a manutenção da indisponibilidade inviabilizará a continuidade das atividades da sociedade empresária. Nesse cenário, requer a concessão da tutela recursal antecipada para determinar o desbloqueio dos valores bloqueados. No mérito, pede o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que haja o desbloqueio dos valores penhorados. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. O agravante juntou documento referente ao extrato da folha de pagamento de seus colaboradores em que o valor se aproxima do total do valor bloqueado no SISBAJUD. Todavia, o referido documento não demonstra de modo cabal que tal quantia seria destinada exclusivamente para pagamento da folha de funcionários, tampouco ser a única disponível para tal fim, de modo que não há razão para liberação da quantia bloqueada. Indefiro, pois, a tutela antecipada recursal. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito